Tribunal: STF
Processo: RHC 217379
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 737.933/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver os apelantes da imputação de infração ao art. 35 da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena fixada para o tráfico de drogas, que fica mantida em cinco anos de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra relatora, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis o teor da ementa: 



    [...] 



    1. No caso, além da relevante quantidade de drogas apreendidas – elemento insuficiente, por si só, para comprovar a dedicação do Agravante à atividade criminosa –, foi declinado fundamento autônomo e idôneo para afastar a incidência da minorante, consistente no conteúdo de sua confissão judicial, dando conta de seu envolvimento habitual com o tráfico por meses antes da prisão. Além disso, ficou consignado que os elementos de prova obtidos por meio de interceptação telefônica revelaram que o Agravante e o Corréu mantinham diálogos relativos à narcotraficância.



    2. Não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.



    3. A condenação concomitante por associação para o tráfico de entorpecentes obsta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, mas a absolvição pelo crime de associação não dispensa a análise específica do preenchimento dos requisitos para a incidência da minorante pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do acervo probatório. A vingar a argumentação empregada pela Defesa, todo agente (primário e sem antecedentes) que fosse absolvido pelo crime de associação deveria, ipso facto, fazer jus à minorante, o que não se mostra verdadeiro.



    4. A ampla devolutividade do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do condenado, não há falar em reformatio in pejus.



    5. A alegação defensiva de que o conteúdo das interceptações telefônicas não fora acostada aos autos de origem não foi ventilada na petição inicial do writ. Nesse sentido, "não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso" (AgRg no RHC 159.040/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).



    6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta que não houve fundamentação idônea a justificar a não aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o recorrente é primário, de bons antecedentes, bem como não há provas de que se dedique a atividades criminosas nem que integre organização criminosa. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, determinando que o tribunal a ‘quo’ aplique a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de drogas em seu grau máximo, ou seja, 2/3, e seja estabelecido o regime aberto.



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena, sob os seguintes fundamentos:



    [...] além da relevante quantidade de drogas apreendidas (mais de 9kg de maconha) – elemento insuficiente, por si só, para comprovar a sua dedicação à atividade criminosa –, foi declinado fundamento autônomo e idôneo para afastar a incidência da minorante, consistente no conteúdo da confissão judicial do Agravante, o qual informou que "estava envolvido com o tráfico de drogas desde seis meses antes de ser preso", explicando que "estava desempregado há sete meses e que fazia bicos como segurança três vezes por semana, além de comprar drogas de terceiras pessoas" (fl. 105; sem grifos no original), habitualmente. Além disso, ficou consignado que os elementos de prova obtidos por meio de interceptação telefônica revelaram que o Agravante e o Corréu mantinham diálogos relativos à narcotraficância. 



    […]



    Assim, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do recorrente a atividades criminosas. De acordo com os autos, além da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (mais de 9kg de maconha), ficou consignado que os elementos de prova obtidos por meio de interceptação telefônica revelaram que o Agravante e o Corréu mantinham diálogos relativos à narcotraficância. 



    Esses fatores, a toda evidência, destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; e HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012.



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2022. 



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente